Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual. A seu turno, cotejando-se os autos apura-se que o autor – Adilson Siqueira da Silva - deixara de comprovar no ato da interposição do recurso o pagamento do preparo. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido indeferida a postulação formulada perante o Juízo de origem através de decisão acobertada pela preclusão1, não pode ser agraciado com a benesse de molde a ser alforriado do encargo de preparar o apelo com base na postulação que reprisara. Com efeito, até o momento, o que sobeja é a decisão irrecorrida que negara-lhe a salvaguarda. Destarte, considerando que deixara de preparar o apelo que interpusera, assinalo ao autor - Adilson Siqueira da Silva – o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar que, após a edição de aludido provimento negativo, houvera alteração em sua situação financeira que o legitima a fruir da benesse processual, colacionando aos autos seus comprovantes de rendimentos atuais ou sua última declaração de bens e rendimentos, inclusive para que seja dirimida a controvérsia estabelecida, sob pena de indeferimento do postulado. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Id Num. 65842652